Tribunal: TJSP
Processo: 2123194-76.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE SE NÃO HÁ PROVA DO LIAME OCUPACIONAL DA LESÃO RECLAMADA.
"Se a despeito do déficit funcional total e temporário, não há prova inequívoca do caráter ocupacional da lesão reclamada, descabe a concessão de tutela de urgência para implementação de auxílio-doença acidentário".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2123194-76.2018.8.26.0000; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

31/01/2020

Ementa:

ACIDENTÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - IMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE SE NÃO HÁ PROVA DO LIAME OCUPACIONAL DA LESÃO RECLAMADA.
"Se a despeito do déficit funcional total e temporário, não há prova inequívoca do caráter ocupacional da lesão reclamada, descabe a concessão de tutela de urgência para implementação de auxílio-doença acidentário".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123194-76.2018.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
TEREZINHA DE SANTANA FEITOSA FILHA (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2123194-76.2018.8.26.0000
Voto no 35.623
Agravo de Instrumento no 2123194-76.2018.8.26.0000 - Voto no 35.623
Fls. 2
Comarca: GUARUJÁ - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1008049-33.2017.8.26.0223)
Agravante: TEREZINHA DE SANTANA FEITOSA FILHA
Agravado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA
-
IMPLEMENTAÇÃO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE SE NÃO HÁ
PROVA DO LIAME OCUPACIONAL DA LESÃO
RECLAMADA.
“Se a despeito do déficit funcional total e temporário,
não há prova inequívoca do caráter ocupacional da
lesão reclamada, descabe a concessão de tutela de
urgência
para
implementação
de
auxílio-doença
acidentário”.
Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terezinha
de Santana Feitosa Filha, nos autos da ação que move em face do INSS,
contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada por ela
formulado, no qual objetivava a pronta implantação de auxílio-doença a
seu favor (cópia da r. na página 126 dos autos em Primeira Instância).
Em resumo, insiste a agravante no pedido de tutela
antecipada de urgência sob o argumento de que estão presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2123194-76.2018.8.26.0000
Voto no 35.623
Agravo de Instrumento no 2123194-76.2018.8.26.0000 - Voto no 35.623
Fls. 3
requisitos previstos a autorizá-la, notadamente a conclusão da perícia
médica produzida nos autos apontando a existência de incapacidade
total e temporária a obstar o desempenho de atividade profissional.
Recebido o agravo no efeito devolutivo, o INSS não
ofereceu resposta (certidão na página 15).
É o relatório.
Passo a decidir.
Ao que se infere dos autos em trâmite na Primeira
Instância, a autora ora agravante postula na a concessão de benefício
por déficit funcional atribuído a quadro de lesões nos ombros, com
pedido de tutela antecipada.
Produzida a prova pericial, sobreveio, então, a r. decisão
ora agravada que indeferiu o pedido de concessão da tutela de
urgência (ver página 126 dos autos em Primeira Instância).
Daí a interposição do presente agravo de instrumento pela
parte insistindo na pretensão.
Não obstante, a meu ver não cabe no âmbito da ação o
deferimento da tutela de urgência para a implementação de benefício na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2123194-76.2018.8.26.0000
Voto no 35.623
Agravo de Instrumento no 2123194-76.2018.8.26.0000 - Voto no 35.623
Fls. 4
modalidade acidentária.
A razão é simples.
Conquanto o laudo médico-pericial tenha de fato
assentado estar a Segurada incapacitada de forma total e
temporária para o trabalho por força das lesões reclamadas, vê-se
que o Perito Judicial, ao que se verifica à primeira vista da
avaliação produzida, efetivamente não atestou o liame ocupacional
assentando inexistirem evidências de que sejam relacionadas com o
trabalho (ver laudo médico-pericial nas páginas 100/108 dos autos em
Primeira Instância).
Se assim é, tenho por indevida a antecipação da tutela
almejada.
Primeiro, porque se ação proposta é de cunho
acidentário (cuja competência é, à luz da Constituição Federal, da
Justiça Comum Estadual) é defeso ao Juízo deliberar sobre eventual
concessão de auxílio-doença de cunho previdenciário, que independe de
configuração do liame ocupacional.
Depois, se na avaliação médica não houve, ao menos à
primeira vista, o reconhecimento do liame ocupacional da doença
reclamada, ou seja, se o no caso específico o nexo entre as lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2123194-76.2018.8.26.0000
Voto no 35.623
Agravo de Instrumento no 2123194-76.2018.8.26.0000 - Voto no 35.623
Fls. 5
atestadas e a atividade profissional (requisito essencial para a concessão
de eventual benefício nas ações acidentárias) carece de maior
elucidação, evidentemente de pronto já descabe a antecipação de tutela.
Logo, enquanto não aferido, sem qualquer margem à
dúvida, o nexo causal entre a doença e o trabalho (a propósito, repito,
aparentemente já afastada pela prova médica produzida), não há que se
cogitar de concessão tutela antecipada para a implementação de auxílio-
doença acidentário.
Nada, pois, a se modificar na r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator